Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (EMBARGANTE), PATRICIO COAN - CPF: 138.733.269-49 (EMBARGADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (EMBARGADO), RONALDO COAN - CPF: 593.087.701-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. VENDA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
[...], conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

2.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 149376190) opostos por
Dal Pai S.A. Indústria e Comércio

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, por não ter analisado a aplicação do inciso II do art. 5º da Constituição c/c art. 473 “caput” e parágrafo único do CC.

Defende que há omissão no acordão
por não ter analisado a aplicação do Inciso XXII do art. 5º da CFR c/c art. 1210, § 1º e 1228 do Código Civil.

Sustenta que há omissão e contradição por não ter justificado o afastamento de norma de ordem pública do art. 225 da Constituição Federal, bem como a Ofensa ao Código Ambiental – Lei Federal n.º 6.938/1981, Lei Federal n.º 12.651/2012, Portaria SEMA/MT n.º 601/2015, desacato ao Fluxo de Faturamento do Setor Florestal.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 150697685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, por não ter analisado a aplicação do inciso II do art. 5º da Constituição c/c art. 473 “caput” e parágrafo único do CC.

O argumento não prospera.

Isso é assim, porque a tese em questão foi expressamente refutada no acórdão confira-se:

“[...]
A parte recorrente defende a reforma da decisão agravada, sustentando que “
fazendo uso do art. 473 do Código Civil, a Agravante denunciou um contrato com prazo indeterminado mantido com os Agravantes, comunicando a RESILIÇÃO na forma da lei
” (Id. 103681985, pág. 14), de forma que “não apresentado qualquer saldo de investimento a receber, resta resilido o contrato, não podendo o
juízo a quo
, de forma
inaudita altera pars
, ou seja, sem ouvir antes a parte contrária, ignorar a denúncia contratual realizada com base no art. 743, caput e parágrafo único do Código Civil, bem como, o inciso II do art. 5º da Constituição, restabelecer o contrato e autorizar os Agravados a invadir a propriedade rural da Agravante e, sem nenhum licenciamento ou autorização ambiental, promover o corte raso e venda da madeira, sem nenhuma observação das diretrizes ambientais. Portanto, deve o despacho agravado ser revisado e a liminar revogada.” (Id. 103681985, pág. 15)

O argumento da parte recorrente não prospera, pois na ação declaratória de rescisão de contrato número 1000629-45.2021.8.11.0096 ajuizada pela parte recorrente em desfavor dos agravados o pedido liminar requerido para que fossem declarados resilidos os contratos assinados foi indeferido pelo magistrado de primeira instância por meio de decisão proferida no dia 24-08-2021 (Id. 63369427 da ação de número 1000629-45.2021.8.11.0096).

E, a decisão proferida nos autos de nº 1000629-45.2021.8.11.0096 não foi objeto de recurso, portanto,
o contrato entabulado entre as partes está em plena vigência por força da citada decisão judicial
, o que afasta a possibilidade de direito da parte recorrente.

[...]

Ora, a meu sentir,
é nítida a intenção da empresa recorrente de procurar de forma oblíqua, por meio deste recurso, sustar os efeitos da decisão proferida nos autos de nº 1000629-45.2021.8.11.0096, decisão que, frise-se, não recorreu.
[...]”
(Id. 145690156, pág. 6)

Portanto, houve expressa menção do acordão sob a tese suscitada.

Além do mais, registro aqui a conduta contraditória da parte embargante/agravante ao afirmar que ajuizou a ação declaratória por mera liberalidade, eis que a denunciação contratual resilitória unilateral não depende de decisão judicial. Confira-se trecho dos embargos declaratórios:

“[...] Logo, como a decisão do
juízo a quo
que indeferiu o pedido liminar, para tão somente, RATIFICAR a resilição operada na forma do art. 473
caputs
e parágrafo único do CC,
não tem o condão, o poder de restabelecer o vínculo contratual resilido, porque o dispositivo que rege a matéria, diga-se, art. 473 caput e paragrafo único do CC, não exige a homologação ou ratificação judicial para ter validade.

Portanto, a AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada para ratificar uma denunciação contratual resilitória unilateral, ajuizada com fulcro no inciso I do art. 19 do CPC, tão somente, por mera LIBERALIDADE, excesso de zelo, tendo em vista que a resilição unilateral, não depende legalmente de uma decisão judicial para confirmá-la, por isso, não se recorreu do despacho que indeferiu a liminar. [...]” (Id. 149376190, pág. 10)

Ora, se não é necessário submeter ao judiciário, questiona-se qual o motivo pelo qual a parte embargante ajuizou a ação declaratória?

E, nesse ponto, é certo que se houve opção por mover a ação é certo que a parte embargante deve-se se sujeitar as consequências de eventuais decisões proferidas de forma contrária ao que entende.

Assim, não há falar em omissão no acordão eis que houve apreciação da tese ventilada, todavia em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

A parte embargante defende ainda que há omissão no acordão
por não ter analisado a aplicação do Inciso XXII do art. 5º da CFR c/c art. 1210, § 1º e 1228 do Código Civil.

O inciso XII art. 5º dispõe sobre o direito de propriedade, por sua vez o art. 1.210, §1º do CC estabelece o seguinte:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

Já o art. 1.228 do CC dispõe que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Em síntese o agravante/embargante defende que os agravados não tem nenhum título apto a permitir que fizessem a exploração de madeira na área.

Ocorre que, não há omissão no acórdão quanto a esse ponto, uma vez que restou expressamente reconhecido que os agravados possuem justo título para explorar a área o que afasta qualquer ofensa ao inciso XXII do art. 5º da CFR c/c art. 1210, § 1º e 1228 do Código Civil. Confira-se:

“[...] E, a decisão proferida nos autos de nº 1000629-45.2021.8.11.0096 não foi objeto de recurso, portanto,
o contrato entabulado entre as partes está em plena vigência por força da citada decisão judicial
, o que afasta a possibilidade de direito da parte recorrente.

A decisão combatida neste recurso foi proferida pelo magistrado de primeira instância no dia 24-09-2021, ou seja, em data posterior a decisão que indeferiu o pedido de declaração de resilição dos contratos.

Assim, a decisão agravada garantiu aos recorridos a exploração da madeira existente na Fazenda Santo Ângelo justamente porque o contrato entabulado entre as partes está em vigência por força da decisão proferida na ação de número 1000629-45.2021.8.11.0096.

Ora, a meu sentir, é nítida a intenção da empresa recorrente de procurar de forma oblíqua, por meio deste recurso, sustar os efeitos da decisão proferida nos autos de nº 1000629-45.2021.8.11.0096,
decisão que, frise-se, não recorreu. [...]”
(Id. 145690156, pág. 5-6)

Ora, se há decisão judicial permitindo a exploração da área, no caso a decisão proferida nos autos de nº 1000629-45.2021.8.11.0096, não há falar em inexistência de título que dê o direito de exploração aos agravados.

Assim, afasta-se a omissão suscitada.

A parte embargante sustenta que há omissão e contradição por não ter justificado o afastamento de norma de ordem pública do art. 225 da Constituição Federal, bem como a Ofensa ao Código Ambiental – Lei Federal n.º 6.938/1981, Lei Federal n.º 12.651/2012, Portaria SEMA/MT n.º 601/2015, desacato ao Fluxo de Faturamento do Setor Florestal.

Inexiste a omissão apontada, eis que restou consignado que “Quanto à possibilidade de desconformidade com a legislação ambiental verifico que a questão não foi apreciada pelo magistrado de primeira instância, razão pela qual não há como analisar neste recurso sob pena de supressão de instância.” (Id. 145690156, pág. 6)

Esclareço ao embargante que não se está a falar que não foi dado conhecimento ao magistrado de origem acerca da tese de eventual desconformidade com a legislação ambiental, mas sim que na decisão agravada não houve qualquer manifestação acerca dessa questão, e, portanto, a princípio, não pode ser conhecida de forma direta neste recurso sob pena de supressão de instância.

Registro ainda, que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a exceção das hipóteses previstas no art.
485, IV, V, VI e IX (art. 485, §3º, CPC), do CPC, não há como conhecer da matéria em grau de recurso sem tenha sido apreciada pelo Juízo “a quo”.

E, no caso a ocorrência de eventual infração a legislação ambiental não está inserida nas exceções legais previstas, razão pela qual a questão deve primeiro ser apreciada pelo Juízo “a quo”.

Portanto, inexiste qualquer omissão ou contradição nesse ponto.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023